Tribunal: TJSP
Processo: 2112272-39.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Contra a Administração da Justiça
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
Registro: 2020.0000164322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 2112272-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é representado CARLOS ALBERTO GIANNAZI
(DEPUTADO ESTADUAL).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
Investigados: CARLOS GIANNAZI (Deputado Estadual) e DOUGLAS GARCIA
BISPO DOS SANTOS (Deputado Estadual)
Interessada: ANA CLAUDIA ANDRADE DE SOUZA GRAF
EMENTA:
INQUÉRITO
POLICIAL
E
REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL.
AVERIGUADOS
DEPUTADOS
ESTADUAIS. DELITOS DE VIAS DE FATO, LESÃO
CORPORAL
E
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
TIPIFICAÇÕES NÃO CONFIGURADAS. PROPOSTA
DE
ARQUIVAMENTO
FORMULADA
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO PODE SER
RECUSADA. PRECEDENTES.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDO.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado pelo 27o Distrito Policial
de Ibirapuera/SP visando à apuração da prática de delitos de vias de fato e lesão
corporal alegadamente cometidos pelo Deputado Estadual Carlos Giannazi em
face das vítimas Deputado Estadual Douglas Garcia Bispo dos Santos e de Ana
Cláudia Andrade de Souza Graf.
Segundo constou, em síntese, dos Boletins de Ocorrência (fls.
04/05 e 07/08), relatado pelas vítimas, durante uma Audiência Pública ocorrida na
Assembleia Legislativa, em que se discutia o Projeto de Lei no 1.301/2015 (Escola
Sem Partido), a vítima Deputado Estadual Douglas Garcia Bispo dos Santos
dirigiu-se até a mesa do Deputado Estadual Carlos Giannazi, que dirigia a sessão,
pedindo a palavra e um lugar à mesa, tendo sido empurrado pelo Deputado
Giannazi que, em seguida, agrediu fisicamente a vítima Ana Cláudia Andrade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
Souza Graf com o microfone, atingindo o seu braço esquerdo.
Considerando que os presentes autos cuidam de infração imputada
a Parlamentar Estadual, no exercício das funções, a d. Promotoria de Justiça
determinou o seu envio a este E. Tribunal de Justiça e o seu apensamento ao
Inquérito Policial no 150766-61.2019.8.26.0050 (fls. 30), instaurado pelo
Deputado Carlos Alberto Giannazi, em que afirma ter sido empurrado pelo
Deputado Estadual Douglas Garcia Bispo dos Santos, configurando delito de vias
de fato (fls. 01/13 do anexo).
Anote-se que nos autos no 150766-61.2019.8.26.0050 também
houve determinação de apensamento de Representação Criminal envolvendo as
mesmas partes (autos no 2112272-39.2019.8.26.0000 - fls. 48), em que Ana
Claudia Andrade de Souza Graf imputa ao Deputado Carlos Alberto Giannazi a
suposta prática do delito capitulado no artigo 339, do Código Penal (fls. 49/83).
Distribuídos os autos a esta Relatora (fls. 45), foram os mesmos
remetidos à E. Procuradoria-Geral de Justiça para postular o que entendesse de
direito (fls. 46).
A pedido da d. Procuradoria Geral de Justiça, foram ouvidas as
testemunhas Plínio Soares de Arruda Sampaio Júnior (fls. 165/169), João da Costa
Chaves Júnior (fls. 169v./171), Mário Bruno Leonel (fls. 171v./173), Edson Pires
Salomão (fls. 174/180), Rafael Júlio Brisola Mendes Martins (fls. 181/182), Victor
Ramalhoso Guerreiro (fls. 182v./186) e Rubens Casoni Alves (fls. (186v./190), a
interessada Ana Cláudia Andrade de Souza Graf (fls. 190/195) e os
averiguados/vítimas Deputados Estaduais Douglas Garcia Bispo dos Santos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
196/200) e Carlos Alberto Giannazi (fls. 201/207).
Foram também juntados aos autos o laudo de lesão corporal da
interessada Ana Claudia Andrade de Souza Graf (fls. 27) e arquivos de mídia (fls.
137 e fls. 157).
Sobreveio manifestação exarada pelo Exmo. Subprocurador-Geral
de Justiça, agindo por delegação do Exmo. Procurador Geral de Justiça, pleiteando
o arquivamento dos referidos Inquéritos Policiais e da Representação Criminal,
por ausência dos requisitos mínimos necessários à configuração de justa causa
para a continuidade da persecução penal pelos delitos apontados (fls. 234/238).
É o relatório.
Houve a ocorrência de três fatos envolvendo as partes Ana Cláudia
Andrade de Souza Graf e os Deputados Estaduais Carlos Alberto Giannazi e
Douglas Garcia Bispo dos Santos, analisados em conjunto. São eles:
a) Possível prática de vias de fato e lesão corporal atribuída ao
Deputado Estadual Carlos Alberto Giannazi, tendo como vítimas Ana Cláudia
Andrade de Souza Graf e o Deputado Estadual (eleito, mas ainda não empossado à
época) Douglas Garcia Bispo dos Santos, apurada no Inquérito Policial no
0029407-90.2019.8.26.0000, instaurado com base no Boletim de Ocorrência no
9.943/2018, do 27o Distrito Policial do Ibirapuera.
b) Possível prática de crime tipificado no artigo 399, do Código
Penal (denúncia caluniosa), atribuída ao Deputado Estadual Carlos Alberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
Giannazi, apurada na Representação Criminal no 2112272-39.2019.8.26.0000,
instaurada a requerimento de Ana Cláudia Andrade de Souza Graf com base no
Boletim de Ocorrência no 338/2018.
c) Fato comunicado com base no Boletim de Ocorrência no
338/2018 da Assessoria da Polícia Civil do gabinete da presidência da Assembleia
Legislativa, para apuração de possível prática de contravenção de vias de fato,
atribuída a Douglas Garcia Bispo dos Santos (em apenso aos presentes autos);
O procedimento investigatório (único baseado nos três fatos
apontados) foi instruído com a juntada de laudo de lesão corporal, mídias, bem
como com oitiva de vítimas/averiguados, interessada e testemunhas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, depois de acurado exame das
provas dos autos, requereu o arquivamento do feito, ante a ausência de elementos
probatórios que permitam a deflagração da persecução penal em juízo.
Transcrevo, por oportuno, a explanação apresentada pelo i.
Procurador de Justiça oficiante na proposta de arquivamento (fls. 234/238):
“......................
Os dados informativos amealhados no expediente sob análise permitem inferir
que o Deputado Estadual Carlos Giannazi organizou a mencionada Audiência
Pública no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo, objetivando
contrapor argumentos ao mencionado projeto de lei denominado “Escola Sem
Partido”.
Incumbia ao Deputado Carlos Giannazi, em vista desta sua iniciativa como
parlamentar, a definição da composição da mesa condutora dos trabalhos. Nela
pretendia ter assento, para manifestação oral, Douglas Garcia Bispo dos
Santos, à época recém-eleito para o cargo de Deputado Estadual, deparando-se
este com a recusa por parte do Deputado Carlos Giannazi, que anunciava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
pretender conferir-lhe oportunidade para pronunciamento, porém, em outro
momento.
Douglas Garcia, não se conformando com tal impedimento de integrar a mesa
junto àqueles que, naquela fase, fariam uso da palavra, foi em direção à mesa,
até próximo do Deputado Carlos Giannazi, travando-se, então, acalorado
debate entre os dois, momento em que este último segurou o primeiro pelo
casaco. As cenas passaram então a ser gravadas por Ana Cláudia Graf, com o
uso de seu aparelho celular, que ela posicionava mais próximo de Carlos
Giannazi, filmando-o na altura de seu rosto, no sentido de melhor registrar suas
atitudes e dizeres, proceder que foi por este repelido, de forma que o Deputado
em questão investiu contra o aparelho manuseado por Ana Claudia, inclusive,
mediante o uso do microfone que tinha na mão, atingindo com tal objeto a mão
esquerda da citada vítima. As imagens gravadas na mídia de fls. 157 bem
ilustram estes atos de desforço físico emanados do Deputado Carlos Giannazi,
sobre cujas circunstâncias a prova oral, por si, não reúne melhor aptidão para
elucidar com a desejável precisão.
Conquanto se permita divisar certa rudeza na reação por parte do Deputado
Carlos Giannazi, ao repelir a maior proximidade física daquele que o
interpelava ante a recusa de permitir-lhe assento à mesa (Douglas Garcia), bem
assim, uma filmagem muito próxima de sua pessoa, não livre de ser concebida
como invasiva ou até mesmo constrangedora (por Ana Cláudia), não emergem
sinais mais agudos a indicar que, para além de afastar aqueles que o
abordavam de tal modo alegadamente afrontoso, pretendesse o parlamentar
investigado ofender-lhes a integridade física.
Não se olvida que a vítima Ana Cláudia tenha experimentado consequências
não desconsideráveis, vez que a mídia por ela colacionada (fls. 157), aliada ao
referido laudo de exame de corpo de delito (fls. 27), atestam a necessidade de
imobilização do braço esquerdo por conta do episódio. Também, de outra parte,
não se ignora que a própria Ana Cláudia, ao reportar inchaço na mão
esquerda, ressalvou que esta área já era sensível por cirurgias anteriores (vide
verso de fls. 192v.), o que, inegavelmente, relativiza a apontada gravidade do
resultado.
Calha considerar que as imagens em questão registram cenas do ocorrido, as
quais não são inconciliáveis com uma suposta reação impulsiva do Deputado
Carlos Giannazi direcionada a afastar o celular portado pela vítima Ana
Cláudia que o mirava. Neste contexto, o investigado parece investir contra o
celular que a vítima trazia na mão direita, e, não tendo êxito em arrebata-lo,
Carlos Giannazi utiliza-se do microfone instrumento, inclusive, que já tinha na
mão para conduzir os trabalhos para atingir o aparelho da vítima e não,
necessariamente, o outro braço dela (o esquerdo), que pode ter sido por ela
erguido como anteparo, em proteção ao dito aparelho de telefonia. De todo
modo, esta hipótese, não desarrazoada, afasta o dolo e, igualmente, uma
cogitação de lesão culposa, uma vez que a atitude do agente, naquelas
circunstâncias, a despeito de ríspida, não pode ser taxada de manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
imprudente, tendo em vista o resultado ocasionado.
Quanto à denunciação caluniosa atribuída ao Deputado Carlos Giannazi no
requerimento de fls. 51/52, não é possível descartar com base nas referidas
imagens e também na prova oral colhida, que, naquele contato físico com
Douglas Garcia, tenha o primeiro sofrido algum impacto por reação deste e que
lhe soasse como um empurrão, de forma que o registro desta circunstância em
Boletim de Ocorrência (consoante fls. 57) não aperfeiçoa um pretenso propósito
de incriminação forçada do oponente.
Nestes termos, esgotadas as diligências pertinentes, por delegação do
Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral de Justiça, com as ressalvas do artigo 18
do Código de Processo Penal, requeiro o ARQUIVAMENTO da presente
representação criminal”.
Diante da manifestação do i. membro do Ministério Público,
cumpre lembrar que, muito embora a representação criminal e o inquérito policial
tenham sido instaurados contra autoridades públicas afetas à competência
originária deste Tribunal (art. 74, incisos I e II da Constituição do Estado de São
Paulo, c/c artigos 1o e 3o da Lei 8.038/90), é ao Procurador Geral de Justiça
(representado, neste caso, por delegação, pelo Exmo. Subprocurador-Geral de
Justiça) que é atribuída a prerrogativa funcional de, na condição de dominus litis,
em casos como o presente, oferecer denúncia, requerer o arquivamento dos
processos ou, ainda, postular a realização de diligências complementares.
Em assim sendo, o i. parecer retro transcrito, opinando pelo
arquivamento da investigação preliminar, torna-se irrecusável, uma vez que
afastada, pelas Cortes Superiores, por analogia, a aplicação do art. 28 do Código
de Processo Penal, em procedimentos da competência originária dos Tribunais.
Destarte, o pedido de arquivamento deve ser acolhido, eis que
adequado e suficientemente fundamentado para justificar o posicionamento
adotado pelo i. Membro do Ministério Público, afirmando a ausência de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
que permitam concluir pela ocorrência de delito praticado pelo averiguado
Deputado Carlos Alberto Giannazi e pelo averiguado Deputado Douglas Garcia
Bispo dos Santos, eis que os fatos ocorreram durante acalorado debate, sem que
tenha havido, porém, a configuração de conduta dolosa ou mesmo culposa por
qualquer das partes.
O arquivamento também deve ser acolhido, posto que, nos termos
da orientação consolidada pelo C. Supremo Tribunal Federal, sendo o Ministério
Público o único titular da ação penal incondicionada, o pedido de arquivamento
formulado pelo Parquet, fundado na ausência de conduta criminosa, é irrecusável.
Confira-se:
“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. SENADOR DA REPÚBLICA. CRIME
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
TIPICIDADE
A
JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
DOS
AUTOS
PELO
PROCURADOR-GERAL
DA
REPÚBLICA:
IRRECUSABILIDADE.
PRECEDENTES.
ARQUIVAMENTO
DETERMINADO1”.
“EMENTA: I. STF: competência penal originária por prerrogativa de função
que, cuidando-se de titular de mandato eletivo, firma-se na data de diplomação e
faz nulo o recebimento da denúncia posterior a ela. II. Processo penal de
competência
originária
dos
tribunais:
irrecusabilidade do
pedido
de arquivamento de inquérito ou outra peça de informação quando formulada
pelo Procurador-Geral competente e fundada na falta de base de fato para a
denúncia”2.
“EMENTA:
INQUÉRITO
E
PEÇAS
CONSUBSTANCIADORAS
DE
"NOTITIA
CRIMINIS" -
ARQUIVAMENTO REQUERIDO
PELO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A
OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA
"OPINIO
DELICTI" -
IRRECUSABILIDADE DESSE
PEDIDO
DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A
POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
ATO
DECISÓRIO
IRRECORRÍVEL
-
RECURSO
NÃO
1 Pet 5224 / SE SERGIPE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.08.2015.
2 AP 371QO/MG, Rel. Sepúlvida Pertence, j. 12.05.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
CONHECIDO. ARQUIVAMENTO DE
INQUÉRITO,
A
PEDIDO
DO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE "OPINIO
DELICTI" - IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE O DEFERE -
REQUISITOS
QUE
CONDICIONAM
A
REABERTURA
DAS
INVESTIGAÇÕES PENAIS. - É irrecorrível a decisão que acolhe pedido de
arquivamento de inquérito policial ou de peças consubstanciadoras de "notitia
criminis" (RT 422/316), quando deduzido pelo Procurador-Geral da República,
motivado pelo fato de não dispor de elementos que lhe possibilitem o
reconhecimento da existência de infração penal, pois essa promoção -
precisamente por emanar do próprio Chefe do Ministério Público - traduz
providência de atendimento irrecusável pelo Supremo Tribunal Federal,
ressalvada, no entanto, a possibilidade de reabertura das investigações criminais
(CPP, art. 18 - Súmula 524/STF), desde que, havendo provas substancialmente
novas (RTJ 91/831 - RT 540/393 - RT 674/356, v.g.), a prescrição da pretensão
punitiva do Estado ainda não tenha ocorrido. Doutrina. Precedentes.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE "AGRAVO
REGIMENTAL". - Não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental",
considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF,
art. 131, § 2o), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 - RTJ 152/782 - RTJ
158/272-273 - RTJ 159/991-992 - RTJ 184/740-741, v.g.)3”.
Assim também tem decidido este C. Órgão Especial:
“INQUÉRITO POLICIAL "Procedimento de investigação criminal" instaurado
em face do Promotor de Justiça, Dr. Allyson Fernando Venega Coradini, "para
apurar as circunstâncias do atropelamento de Fernando Pereira Barbosa, ocorrido
na noite de 05/07/2018, por volta das 20:51 horas, na Rodovia Marechal
Rondon, km. 613+700 metros, no Município de Guaraçaí-SP"
Pedido
de arquivamento formulado pela Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do
art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90, expresso em longa, minuciosa e expressiva
fundamentação Irrecusabilidade Precedentes Pedido acolhido, determinado
o arquivamento dos autos e o envio de cópia da decisão ao investigado4”.
“INQUÉRITO
POLICIAL DISTRIBUÍDO
POR
PREVENÇÃO
À
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL No 2121081-23.2016.8.26.0000 - SUPOSTO
ENVOLVIMENTO DE DEPUTADA ESTADUAL EM CRIMES DE
PECULATO,
ESTELIONATO
E
FALSIDADE
DOCUMENTAL
PRATICADOS, EM TESE, NO USO DE NOTAS FISCAIS PARA
REEMBOLSO DE DESPESAS JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -
FATOS NOTICIADOS JÁ INVESTIGADOS E ANALISADOS NOS AUTOS
DA
REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL
No
2121081-23.2016.8.26.0000,
ARQUIVADA
PELO
C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
PEDIDO
3 Pet 2820 AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.03.2004.
4 Inquérito Policial no 2245973-33.2018.8.26.0000, Rel. João Carlos Saletti, j. 15.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime - No 2112272-39.2019.8.26.0000
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
Inquérito Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000
VOTO No 32765
DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - - IRRECUSABILIDADE PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM
PROCEDIMENTOS DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS -
PRECEDENTES - ARQUIVAMENTO DETERMINADO". "Não compete ao
Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à deliberação do representante do
Ministério Público de não propor a ação penal, da qual é titular (art. 129, inciso
I, da Carta Magna)". "Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se
promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça,
Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais
Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de suas
respectivas áreas, entender dever ser o inquérito arquivado, outra posição não
poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de
o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da Instituição5”.
“INQUÉRITO POLICIAL. Instauração para apurar a suposta prática de crime de
coação no curso do processo (art. 344, CP), por parte de Procurador de Justiça.
Pleito de arquivamento formulado pelo Ministério Público que não pode ser
recusado, face à impossibilidade de aplicação, por analogia, do art. 28 do CPP.
Observância do art. 3o, I, da Lei n° 8.038/90, com respeito ao art. 18 do CPP.
Precedentes
do
STF,
do
STJ
e
deste
Órgão
Especial.
PEDIDO
DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDO..6”
Acolhe-se, pois, o pedido de arquivamento dos feitos.
Pelo exposto, determino o arquivamento dos autos do Inquérito
Policial no 0029407-90.2019.8.26.0000, assim como da Representação Criminal no
2112272-39.2019.8.26.0000, nos termos do art. 3o, inciso I, da lei 8.038/90, sem
prejuízo do disposto no artigo 18, do Código de Processo Penal.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
5 Inquérito Policial no 0040578-49.2016.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, j. 12.02.2019.
6 Inquérito Policial no 2148061-36.2018.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, j. 15.08.2018.